Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-42.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. "ERROR IN PROCEDENDO" NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pessoa natural tem sua alegação sustentada por uma presunção de veracidade, bastando a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas da hipossuficiência financeira. A declaração presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário constante dos autos, produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz - § 2o do art. 99 do CPC (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 257.029/RS, rei. Min. Herman Benjamin, j. 05/02/2013, DJe 15/02/2013).
2. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória e que o juízo repute inútil ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório já constante nos autos para decidir. A análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Magistrado.
3. Recurso conhecido. Gratuidade de Justiça concedida. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.